Tribunal: TJES
Processo: 0038817-78.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038817-78.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado Tentado. Dosimetria da Pena. Fração da Tentativa. Recurso Improvido.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado tentado. O recurso visa a revisão da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fração de redução aplicada em razão da tentativa. A decisão recorrida afastou a aplicação da fração máxima da tentativa, considerando que o crime apenas não foi consumado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a aplicação da fração máxima de redução da pena para crimes tentados quando o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade.

III. Razões de decidir

3. A fração de reconhecimento da tentativa deve considerar o percurso do réu no iter criminis, sendo que quanto mais próximo da consumação do crime, menor deve ser a redução da pena.
4. No presente caso, a tentativa de homicídio somente não se consumou porque a vítima conseguiu escapar mesmo após ter sido ferida. Dessa forma, é inviável a aplicação da fração máxima de redução da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido.
"1. A fração de reconhecimento da tentativa deve considerar o percurso do réu no iter criminis, sendo menor quanto mais próximo da consumação do crime."
"2. Não cabe reconhecer a fração máxima de redução da tentativa quando a não consumação do crime se deu exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade do agente."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0038817-78.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“
[...] No dia 11 de março de 2013, por volta das 20:30h, no Bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar – em Murilo Ferreira Barcelos, causando as lesões descritas no laudo de fls. 25. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

O motivo do crime foi o fato de que o denunciado não aceitava o relacionamento entre ex-companheira e a vítima.

Vítima e denunciado conversavam, e este, dissimuladamente, fingia aceitar o namoro entre aquela e sua ex-companheira. Durante a conversa, o denunciado atendeu uma ligação em seu celular e, ao guardá-lo no bolso, sacou a arma de inopino e desferiu os disparos, surpreendendo a vítima e dificultando suas chances de defesa [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelant
e condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I c/c art. 14, II do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos em apuração, motivo pelo qual me atenho à tese defensiva suscitada.

Pugna a defesa, essencialmente, pela majoração da fração aplicada quando do reconhecimento do crime tentado.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que quando da fixação da pena do apelante, o magistrado de primeira instância reconheceu a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2.

Entendo que a fração aplicada pelo magistrado é adequada e idônea, não havendo motivos para a aplicação da fração máxima, qual seja, 2/3.

É importante consignar que a fração de reconhecimento da tentativa leva em consideração o percurso do réu no
iter criminis
.

No caso dos autos, verifico que o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo percorrido todo o
iter criminis
, sendo que a vítima somente não veio a óbito, eis que mesmo ferida, conseguiu escapar.

Dessa maneira, entendo que
a
fração de 1/2 revela-se adequada, não havendo motivos para seu afastamento.

Por fim, no que tange o prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)